Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-55.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-55.2024.8.14.0025

APELANTE: SOCRATES SANTA ROSA LIMA

APELADO: CICERA MARIA LOPES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800390-55.2024.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA.

APELANTE: SÓCRATES SANTA ROSA
.

ADVOGADA: MARIA EDUARDA NOGUEIRA CAMPOS - OAB PA36970-A

APELADO: M. I. D. L.,
representada por
CICERA MARIA LOPES DIAS

REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DE ANDRADE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. FIXAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 60% do salário-mínimo em favor de filha menor, visando à redução do encargo sob alegação de incapacidade financeira do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos fixado observa o binômio necessidade-possibilidade e se deve ser reduzido e adequado à renda do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre da lei e independe de prova da necessidade, que é presumida.

A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, com base no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

A existência de renda fixa do alimentante evidencia capacidade contributiva, não sendo empréstimos ou outros encargos suficientes, por si sós, para afastar a obrigação.

O percentual de 60% do salário-mínimo revela-se excessivo diante da renda mensal comprovada, comprometendo a subsistência do alimentante.

A fixação dos alimentos sobre os rendimentos do alimentante, em percentual de 22%, atende à proporcionalidade e assegura equilíbrio entre as partes.

O desconto em folha de pagamento confere maior efetividade e segurança ao cumprimento da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade-possibilidade, com observância da proporcionalidade. 2. É excessiva a fixação de alimentos em percentual elevado do salário-mínimo quando incompatível com a renda do alimentante. 3. A fixação de alimentos em percentual sobre os rendimentos do alimentante com desconto em folha assegura maior efetividade à obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.696; ECA, art. 22; CPC, art. 529.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 0002737-06.2016.8.07.0014; TJ-AM, AI nº 4005992-56.2018.8.04.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SÓCRATES SANTA ROSA
,
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da
Vara Única de Itupiranga,
que
condenou o réu ao pagamento de pensão alimentícia à filha
M. I. D. L.
(9 anos de idade), em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo.

Inconformado,
SÓCRATES SANTA ROSA
, interpôs recurso de Apelação (ID. Nº 27934055), alegando, em resumo, que sua renda líquida mensal é de R$ 2.839,65, valor que reputa insuficiente para suportar o encargo fixado sem comprometimento de sua própria subsistência. Aduz que reside em imóvel alugado, é o único provedor do lar, tendo esposa desempregada, além de prestar auxílio financeiro a outra filha oriunda de relacionamento anterior.

Defende que possui empréstimo a quitar em razão da aquisição de motocicleta, bem como outras despesas ordinárias que comprometem significativamente seu orçamento, e que sempre contribuiu para o sustento da menor, inclusive mediante disponibilização de cartão alimentação e auxílio financeiro para custeio de viagens para tratamento médico.

Assim, sustenta que a sentença não observou adequadamente o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, impondo percentual desproporcional à sua capacidade contributiva, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, fixando os alimentos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 27934060, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Despacho de admissibilidade recursal, no qual a apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo
nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso II, do CPC (ID. 30280041).

Agravo interno do apelante ao Id n° 30764902 pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ao Id n° 32770535.

Manifestação do Ministério Público ao ID n° 34958054, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório
.

Belém (PA), ____ de _______ de 2026.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado eis que a parte goza da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos prestados pelo apelante a sua filha, menor de idade, de apenas 9 anos.

Com atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

“Art. 1.
696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

“Art
.
22
. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pensão alimentícia é devida à filha
M. I. D. L
.
, menor de idade, de apenas 9 anos, com despesas presumidas e crescentes. Inquestionável o parentesco existente entre a apelada e o apelante, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (ID. Nº 27934000), comprovando a existência do vínculo familiar.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades da alimentanda são presumidas em face da menoridade. Nesse passo, não há dúvida de que sua genitora tem despesas com a manutenção das necessidades pessoais da menor, as quais incluem alimentação, vestuário, calçados, lazer, higiene, médico e tantos outros itens que se apresentam diariamente.

Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal.
3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes
. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PLEITO DE REDUÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISORIAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não havendo desproporcionalidade na decisão que fixa alimentos provisórios, a sua manutenção é a medida que se impõe -
Para a fixação dos alimentos deve ser observado o critério necessidade/possibilidade, de modo que não pode ser irrisório e nem excessivo, para que não prejudique uma das partes em detrimento da outra.
Não comprovada a desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, a decisão que os fixou deve ser mantida - Agravo conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40059925620188040000 AM 4005992-56.2018.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

Deste modo, o valor da pensão alimentícia deve ser suficiente as necessidades do alimentado e dentro das possibilidades do alimentante, considerando os seus encargos de família.

No caso ora em apreço, observo que o apelante possui emprego fixo, de maneira que aufere renda mensal no importe de R$ 2.945,00 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais), laborando junto à empresa SINOBRAS – Siderúrgica Norte Brasil S.A., no cargo de Mantenedor Mecânico II (Id n° 27934028).

A existência de emprego fixo e renda mensal certa evidencia capacidade contributiva regular, afastando eventual alegação de impossibilidade absoluta de adimplemento, notadamente porque a existência de empréstimos consignado e outros filhos não se revela, por si só, fundamento idôneo para justificar a expressiva redução do valor da pensão alimentícia fixada.

Todavia, tal circunstância não autoriza a fixação de encargo que comprometa desproporcionalmente sua própria subsistência. A sentença fixou os alimentos em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, o que, na prática, corresponde a montante significativamente elevado quando confrontado com a renda mensal do alimentante. Tal percentual, embora vise atender às necessidades da menor, revela-se excessivo diante da realidade financeira comprovada nos autos.

É imperioso lembrar que a obrigação alimentar não pode conduzir o devedor à situação de penúria. No caso em exame, o percentual de 60% do salário-mínimo, além de representar parcela expressiva da renda do apelante, pode comprometer despesas ordinárias essenciais, configurando descompasso com o critério da proporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que a melhor solução não reside na fixação de percentual incidente sobre o salário-mínimo, mas sim na adequação da base de cálculo para incidir diretamente sobre os rendimentos do alimentante, em razão de sua condição de empregado formal com renda fixa.

Assim, afigura-se mais consentânea com o conjunto probatório a minoração da obrigação alimentar para o importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos e vantagens do apelante, excetuados os descontos legais, percentual este que preserva a dignidade do alimentante e, simultaneamente, assegura contribuição adequada ao sustento da menor.

Ademais, a condição de emprego formal do apelante recomenda a manutenção do desconto direto em folha de pagamento, medida que confere maior efetividade à prestação alimentar, nos termos do art. 529 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o juiz poderá determinar o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.”

A sistemática do desconto em folha garante maior segurança jurídica às partes e reduz o risco de inadimplemento, harmonizando-se com a natureza prioritária do crédito alimentar.

Portanto, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, entendo que a obrigação alimentar deve ser minorada para 20% (vinte por cento) dos rendimentos e vantagens do apelante, excetuados os descontos legais, a ser descontado diretamente em folha de pagamento junto à empresa SINOBRAS – Siderúrgica Norte Brasil S.A., enquanto perdurar o vínculo empregatício.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta, para
minorar os alimentos ao importe de 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos e vantagens do apelante
, excetuados os descontos legais,

a ser descontado diretamente em folha de pagamento
junto à empresa SINOBRAS – Siderúrgica Norte Brasil S.A., enquanto perdurar o vínculo empregatício, nos termos da fundamentação.

Oficie-se a empresa SINOBRAS – Siderúrgica Norte Brasil S.A a respeito desta decisão.

Considerando o julgamento do recuso de apelação,
fica prejudicado o Agravo Interno
interposto ao Id n° 30764902.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/04/2026